Tribunal: TJSP
Processo: 0001814-34.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÕES – Execução fiscal – ICMS – Encerramento irregular da pessoa jurídica – Pedido de redirecionamento da execução contra os sócios – Indeferimento do redirecionamento em razão da prescrição e reconhecimento da desistência tácita em relação à empresa executada – Insurgência das partes – Apuração de encerramento irregular que, neste caso, ocorreu depois da citação da pessoa jurídica e,

Ementa:
APELAÇÕES – Execução fiscal – ICMS – Encerramento irregular da pessoa jurídica – Pedido de redirecionamento da execução contra os sócios – Indeferimento do redirecionamento em razão da prescrição e reconhecimento da desistência tácita em relação à empresa executada – Insurgência das partes – Apuração de encerramento irregular que, neste caso, ocorreu depois da citação da pessoa jurídica e, portanto, é o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para fins de admissibilidade do pedido de redirecionamento contra os sócios – Tema no 444 do STJ – Ausência de desídia processual do exequente em relação ao crédito tributário – Inexistência de desistência tácita e de carência superveniente – Execução que deve prosseguir contra a pessoa jurídica e seus sócios – Precedente – Provimento do recurso do Estado, prejudicado o apelo da executada.